Tribunal: TJES
Processo: 0099036-62.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0099036-62.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FÁBIO SOUZA e outros

APELADO: MARCELO JORGE LUIZ CORREA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por suposta interposição nos autos da execução deve ser reformada, em juízo positivo de retratação, diante da comprovação de que o recurso foi tempestivamente interposto no processo dos embargos à execução.

2. A controvérsia acerca da inexigibilidade das notas promissórias já foi enfrentada pela Primeira Câmara Cível, oportunidade em que se reconheceu, com base em laudo pericial grafotécnico, prova documental e testemunhal, que houve majoração indevida do valor contratual pelo apelante, tendo o apelado quitado integralmente a obrigação.

3. O simples fato de o credor manter a posse das cártulas não autoriza, por si só, a cobrança judicial dos títulos, quando demonstrada a satisfação da dívida subjacente.

4. A alegação de ausência de prova da quitação e de indevida vinculação à ação de reintegração de posse não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos nem nas decisões anteriores desta Corte, que já reconheceram a fraude no contrato subjacente.

5. Agravo interno parcialmente provido para reformar a decisão monocrática e, em novo exame, conhecer da apelação, a que se nega provimento.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0099036-62.2010.8.08.0035

Agravante:

Fábio Souza

Agravado:

Marcelo Jorge Luiz Correa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Fábio Souza contra a decisão monocrática de id. 11560655, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0099036-62.2010.8.08.0035, originada do processo n.º 0016639-33.2016.8.08.0035, que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de que a sentença impugnada foi proferida nos embargos à execução, não tendo havido recurso nos autos corretos, os quais se encontram com trânsito em julgado.

Nas razões recursais de id. 12407089, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão monocrática incorreu em erro material ao afirmar que não houve interposição de apelação contra a sentença proferida nos embargos à execução; (b) houve efetiva interposição de apelação nos autos corretos; (c) a decisão violou os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV); e (d) a não admissão do recurso configura decisão surpresa (CPC, art. 10)..

Contrarrazões apresentadas no id. 12769806.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelação interposta pelo agravante foi dirigida ao processo correto e, caso superada a preliminar, se merece prosperar a pretensão recursal quanto ao mérito da sentença que reconheceu a inexigibilidade das notas promissórias.

Inicialmente, registre-se que, em virtude da tramitação autônoma dos feitos no sistema PJe de 2º grau, entendeu-se, quando da análise monocrática, que a apelação havia sido manejada de forma incorreta, uma vez que interposta apenas no processo de execução e não nos autos dos embargos à execução que, de fato, ensejaram a sentença impugnada.

Constata-se, todavia, que a apelação foi interposta tempestivamente e nos autos corretos (processo n. 0016639-33.2016.8.08.0035), não se tratando, portanto, de recurso inadmissível. Verifica-se, assim, que houve erro material na decisão monocrática de id. 11560655, razão pela qual, em juízo positivo de retratação, deve ser reformada para que se conheça da apelação.

No mérito, entretanto, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia estabelecida nos embargos à execução já foi objeto de análise por esta Primeira Câmara Cível, quando do julgamento da Apelação Cível n. 0012219-29.2009.8.08.0035, oportunidade em que se reconheceu, com base em laudo pericial grafotécnico, que o contrato de compra e venda que deu origem às notas promissórias executadas foi adulterado pelo apelante, com majoração indevida do valor originalmente pactuado.

Reproduz-se, por oportuno, a ementa daquele julgamento, que sintetiza os fundamentos ora reafirmados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAUDO GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE DA RUBRICA DO APELADO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. QUITAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo grafotécnico judicial concluiu ser falsa a rubrica do apelado constante na lauda do contrato juntada pelos apelantes, em que consta a indicação do valor.

2. As provas documental e testemunhal apontaram que a venda foi intermediada por corretores, que, como testemunhas, afirmaram que o valor do imóvel foi pactuado em R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e foi integralmente quitado pelo apelado.

3. Considerando que os apelantes receberam a devida contraprestação, não há que se falar em rescisão contratual e reintegração de posse.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 035090122199, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15/06/2021, pub. 30/06/2021)

Tal constatação foi corroborada por prova pericial, documental e testemunhal, conforme bem ressaltado na referida decisão colegiada, tendo sido comprovado que o apelado quitou integralmente as parcelas devidas, razão pela qual não subsiste qualquer obrigação que justifique a exigência das notas promissórias.

Os argumentos expendidos pelo apelante não são capazes de infirmar tais conclusões.

A alegação de que o apelado não provou a quitação da obrigação ignora o conjunto probatório dos autos, que evidencia que todas as prestações foram satisfeitas e que as notas promissórias foram indevidamente retidas pelo credor, sem justo motivo.

Além disso, a tese recursal de que a sentença se baseou indevidamente na ação de reintegração de posse não se sustenta.

A referida demanda teve impacto direto na presente controvérsia, pois foi nesse contexto que se constatou a fraude contratual e se reconheceu que o apelado cumpriu integralmente sua obrigação. Assim, o fundamento da sentença ora recorrida encontra respaldo nas decisões anteriores desta Corte, o que reforça a correção do julgado de primeiro grau.

Por fim, a alegação de que as notas promissórias ainda se encontram em posse do apelante e, portanto, devem ser pagas, não se sustenta.

Como bem consignado na sentença e na apelação anteriormente analisada por esta Câmara, o simples fato de o credor manter a posse dos títulos não é suficiente para gerar obrigação de pagamento, especialmente quando demonstrado que a dívida subjacente já foi satisfeita.

Essas foram as mesmas conclusões alcançadas no julgamento da apelação cível n. 0016639-33.2016.8.08.0035.

Diante do exposto,
exercendo juízo positivo de retratação
,

dou parcial provimento ao agravo interno
para reformar a decisão monocrática de id. 11560655, a fim de
conhecer
da apelação interposta, à qual, contudo,
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.